Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RECORRENTE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo demandado.

2. A embargante alega que o recorrente restou condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do desprovimento de seu recurso e que, a despeito de não ter sido concedida gratuidade de justiça, a exigibilidade da verba restou suspensa. Assim, ao argumento de que o acórdão padece de contradição, pretende a exclusão da parte final do acordão: “Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida”.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste vício a ser sanado. Isso porque, conforme se observa do item 3 da fundamentação do julgado, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente restou deferido. E, em decorrência, a exigibilidade da verba sucumbencial restou suspensa.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.